Tribunal: TJDFT
Processo: 0709772-25.2024.8.07.0004
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0709772-25.2024.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. APELADO: LENNON FIUZA LIMA BORGES D E C I S Ã O Trata-se de recurso de apelação interposto por AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. (ID. 67842397) em face da sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível do Gama (ID. 67842395), nos autos da ação de Obrigação de Fazer com pedido de tutela de urgência, ajuizada por LENNON FIUZA LIMA BORGES em face da apelante que, confirmando a decisão que concedeu a antecipação de tutela, julgou procedente o pedido do autor, condenando a ré a autorizar e custear integralmente seu tratamento com o uso do medicamento SPRAVATO, e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00. Condenou-a, ainda, ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa. O recurso foi julgado em 24/07/2025 (ID. 74334082). O acórdão foi publicado em 30/07/2025 (ID. 74519389). Em 06/08/2025, o apelado juntou aos autos petição informando que as partes entabularam acordo quanto ao objeto do litígio (ID. 74789262). E seguida, o autor/apelado tentou se retratar do acordo entabulado (IDs. 74896735 e 75394916), contudo, posteriormente, informou não ser o caso de ocorrência de vício de vontade, dolo, coação ou erro essencial, na forma prevista no artigo 849 do CPC, razão pela qual pugnou pelo regular prosseguimento do feito, com a homologação do acordo celebrado, ID. 77553020. A ré/apelante confirmou seu interesse e requereu a homologação do acordo, ID. 77684831. É o relato do necessário. DECIDO: Nos termos do artigo 840 do Código Civil, “é lícito aos interessados prevenirem ou terminarem o litígio mediante concessões mútuas”. Por sua vez, o artigo 139, inciso V, do Código de Processo Civil, dispõe que incumbe ao juiz promover, a qualquer tempo, a autocomposição entre as partes, o que autoriza a homologação do acordo extrajudicial apresentado pelas partes. Importante salientar que o acordo entabulado foi firmado pelos advogados das partes, aos quais foram conferidos poderes especiais para transigir, na forma prevista no artigo 105 do CPC (IDs. 67842361 e 67842379). O artigo 87, do RITJDFT, determina que: “São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) VIII – homologar desistências e autocomposições das partes; (...)”. O artigo 932, do Código de Processo Civil, por sua vez, estabelece que: “Incumbe ao relator: I – dirigir e ordenar o processo no tribunal, inclusive em relação à produção de prova, bem como, quando for o caso, homologar a autocomposição das partes”. Assim sendo, inexiste óbice à celebração de transação diretamente na instância recursal, mediante acordo de vontades validamente manifestadas pelas partes, por meio de seus procuradores, mesmo após o julgamento do recurso, ainda que não tenha sido certificado o respectivo trânsito em julgado da ementa publicada, como no presente caso. Ante o exposto, tendo em vista que o processo versa sobre direito disponível, as partes são capazes e a representação é adequada, sendo certo que os patronos têm poderes para desistir/transigir, HOMOLOGO O ACORDO formulado entre as partes (ID. 74789262). para que produza seus jurídicos e legais efeitos. De consequência, julgo extinto o processo, com resolução do mérito, na forma prevista no art. 487, inciso III, alínea “b”, do CPC c/c os arts. 932, inciso I, do CPC e 87, inciso VIII, do RITJDFT Custas pela ré/apelante. Honorários na forma do acordo. Transitada em julgado, baixem os autos. Eventual descumprimento do acordo deverá ser discutido no Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital